Tribunal: TJMT
Processo: 1020909-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1020909-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CARMINDO DA SILVA JESUS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Carmindo da Silva Jesus contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0014528- 79.2013.8.11.0041 –(Código: 808068), determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública.
Em face da ausência do pedido de liminar, intime-se o agravado para, se lhe aprouver, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora